Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704046-48.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARLAN GUEDES DURAES 71775560104, DARLAN GUEDES DURAES, SILVANIA DE JESUS MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de DARLAN GUEDES DURAES, SILVÂNIA DE JESUS MENDES DOS SANTOS e DARLAN GUEDES DURAES: “Trata-se de pedido de realização de pesquisa de bens formulado pelo credor. Conforme o art. 921, § 3o, do CPC "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis." No caso em apreço, o executado limita-se a pedir pesquisas para localização de bens sem indicar bens penhoráveis ou demonstrar indícios de melhora na situação financeira do executado, estando a pretensão em desarmonia com a previsão legal. Em que pese ser legítimo ao credor buscar bens para a quitação da dívida, a experiência tem mostrado que a esmagadora maioria das pesquisas não traz qualquer resultado. Isso porque se referem a consulta de bancos de dados que não trazem bens que são comumente encontrados no patrimônio dos devedores. Não se pode perder de vista que até aqui as pesquisas a bancos de dados factíveis ( Sisbajud, Renajud e Infojud) já foram realizadas, sem êxito. Logo, insistir na consulta de outros banco de dados é gerar uma sobrecarga imensa para a serventia, sem qualquer resultado prático. Ademais, o caso o credor identifique e comprove a existência de bens ou valores pertencentes ao devedor, vinculados a estes órgãos e instituições, a medida será reavaliada. No que se refere ao Sniper, o sistema traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud; Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Conforme decisão de arquivamento, saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Em sendo assim, não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, devendo o cartório retornar o processo ao arquivo provisório, reportando-se a presente decisão. Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo.” O Agravante sustenta que, “após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade”. Salienta que “é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”. Conclui que “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa via SNIPER”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa sistema SNIPER” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 68538210 e 68538211). É o relatório. Decido. De acordo com o que se colhe do site do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não incorporou todas as bases de dados disponíveis. Confira-se: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso)” Conforme salientado na r. decisão agravada, os dois sistemas de maior efetividade na localização de bens penhoráveis (SISBAJUD e INFOJUD), além de ainda não terem sido incorporados ao SNIPER, já foram utilizados. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito da Agravante. Também não se vislumbra risco de dano, pois o processo estava arquivado e não há nenhum indicativo de que a providência restará ineficaz na hipótese de provimento do recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator